Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-16.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800577-16.2021.8.14.0010

APELANTE: NEUSOMAR MORENO, MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES, NEUSOMAR MORENO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 18 DA LEI 7.347/85. EXCLUSÃO DE
ASTREINTES
POR PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO E
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se de recursos de apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Ente apelante quanto à impossibilidade de condenação em honorários, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985. Embora este normativo expresse que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

2.

Não poderia o Magistrado presumir o cumprimento, da determinação judicial pela inexistência de notícia de descumprimento, pois tal informação não depende da Defensoria Pública, mas, sim, da parte assistida, devendo haver intimação art. 186, §2º do CPC: Art. 186.

3.

As
astreintes
possuem caráter coercitivo, e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

4.

A incidência das
astreintes
se dará apenas em caso de
comprovado
descumprimento da obrigação e até
a

execução o montante arbitrado pode ser majorado, caso se afigure insuficiente para penalizar
a
parte que resistiu
ao

comando jurisdicional,
ou

reduzido
caso ocasione enriquecimento indevido
ou
se torne desproporcional à obrigação.

5.

Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença atacada
excluindo a condenação em honorários sucumbenciais
em desfavor do município de Breves,
fixar astreintes e adequá-las ao valor de 2.000,00
(dois mil reais) por dia, limitados ao montante de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), em caso de comprovada ausência de
cumprimento a ser analisada no cumprimento de sentença. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos para reformar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis em face de sentença, que confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Breves a realização do ecocardiograma no Hospital Regional de Breves no paciente Neusomar Moreno.

O Município de Breves apela requerendo a reformar da decisão recorrida e a isenção de condenação honorária em razão da aplicação do princípio da simetria.

Em contrarrazões o paciente Neusomar Moreno pugnou pela improcedência recursal.

O paciente Neusomar Moreno apela buscando a reforma da sentença no item que excluiu a condenação dos entes públicos em
astreintes
, sob pena de perda do poder coercitivo de execução indireta.

Em contrarrazões o Estado do Pará pugnou pela improcedência recursal em razão da comprovação do cumprimento da decisão judicial e, subsidiariamente, pugna pela exorbitância do valor arbitrado a título de
astreintes
.

Regulamente distribuído o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que o recebi somente efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para anulação da decisão recorrida em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública para informar acerca da realização do exame.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é o direito ao percebimento de honorários advocatícios pela defensoria pública, bem como a aplicação de astreintes em caso de descumprimento de ordem judicial em desfavor do ente municipal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a aprecia-los.

Versam os autos sobre direito à saúde, por meio de uma
Ação Civil Pública
, que objetivou a viabilização de exame necessário à manutenção da saúde de paciente acometido por enfermidade, que não possui condições de realizar exame determinado por médico na modalidade particular.

No que tange a matéria, de impugnação específica da condenação de verba honorária, entendo que assiste razão ao ente municipal apelante visto que se trata de Ação Civil Púbica, consequentemente as verbas honorárias só seriam cabíveis se comprovada má-fé da parte vencida, o que não se verifica na hipótese em comento.

Vejamos o que diz a sentença de primeiro grau em relação à condenação de honorários:

“Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Neste sentido, tratando-se de recurso de apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao ente Municipal Apelante quanto à impossibilidade de condenação em verbas honorárias, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985. Vejamos o que dispõe o normativo.

"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais
."

Neste cenário, embora o normativo expresse que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI 7.347/85.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação ajuizada pela parte ora recorrente, na qualidade de substituto processual, com o objetivo de obter o reajuste de proventos de aposentadoria de seus substituídos. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, mormente em relação à decadência da Administração rever seus atos, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há
condenação
em
honorários
advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao
princípio
da
simetria
. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. V. No caso, o Tribunal de origem, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, afastou a
condenação
em
honorários
de advogado, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato, ao fundamento de que "indevida a
condenação
em
honorários
em ações coletivas, em razão do disposto na Lei nº 7.347/85. Na forma da jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, descabe a
condenação
na verba honorária, por
simetria
, quando o autor é vencedor na ação civil pública". Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1367400 PR 2013/0032778-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Assim, acolhendo a tese do Ente Municipal apelante, com base nestes fundamentos, entendo necessária a reforma da decisão atacada para excluir a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do município de Breves.

Ademais, no que tange aos argumentos do paciente Neusomar Moreno sobre a necessidade da condenação em
astreintes
entendo que não poderia o Magistrado presumir o cumprimento, ou não, da determinação judicial pela inexistência de notícia de descumprimento, pois tal informação não depende da Defensoria Pública, mas, sim, da parte assistida.

Vejamos o que nos diz o art. 186, §2º do CPC:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Neste sentido, ressalto que as
astreintes
possuem caráter coercitivo, e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

Devem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Com base em tal premissa e sopesando os critérios legais, entendo que a multa arbitrada em liminar deve ser mantida, seu valor deve ser adequado ao caráter punitivo e pedagógico das
astreintes
e seu montante limitado.

Vale lembrar que a incidência das
astreintes
se dará apenas em caso de
comprovado
descumprimento da obrigação e até
a

execução o montante arbitrado pode ser majorado, caso se afigure insuficiente para penalizar
a
parte que resistiu
ao

comando jurisdicional,
ou

reduzido
caso ocasione enriquecimento indevido
ou
se torne desproporcional à obrigação.

Assim, fixo e adequo as astreintes para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
até que se comprove o total cumprimento da obrigação postulada na inicial,
o qual se mostra adequado ao seu caráter preventivo, punitivo e pedagógico.

Desta forma, diante da existência de circunstâncias justificadoras e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado
quanto à condenação do em honorários em desfavor do município de Breves
e diante da constatada
ausência de comprovação quanto ao cumprimento ou não da ordem judicial,
entendo
que a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO as apelações
para reformar a sentença atacada pelos fundamentos ora expostos,
excluindo a condenação em honorários sucumbenciais
em desfavor do município de Breves,
fixar astreintes e adequá-las ao valor de 2.000,00
(dois mil reais) por dia, limitados ao montante de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), em caso de comprovada resistência à ordem judicial a ser analisada no cumprimento de sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024